Tribunal: TJDFT
Processo: 0708411-38.2022.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. BINÔMIO LEGAL.
I – Segundo estabelece o §1o do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentado e dos recursos do alimentante.
II - As necessidades dos três alimentados são presumidas. Os elementos do processo não evidenciam a incapacidade do apelante-réu de arcar com os alimentos fixados pela r. sentença em 50% do salário mínimo, cujo patamar, inclusive, foi por ele ofertado na audiência de conciliação.
III – Apelação desprovida.